Tribunal: TJBA
Processo: 8011287-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011287-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO MAURICIO SENA GOMES Advogado(s): JOAO VICTOR FERNANDES NOGUEIRA AGRAVADO: PKL ONE PARTICIPACOES S.A. e outros (9) Advogado(s):LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI Nº 14.181/2021. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo BANCO DAYCOVAL S/A contra acórdão que deu provimento a recurso em favor de PAULO MAURÍCIO SENA GOMES, no contexto de ação envolvendo limitação de descontos incidentes sobre rendimentos do consumidor em situação de superendividamento. O embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando violação ao regime legal dos empréstimos consignados, ausência de observância do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, falta de delimitação dos contratos atingidos, inexistência de definição de rateio entre credores e contradição quanto ao percentual de limitação fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à limitação dos descontos consignados, à aplicação da Lei nº 14.181/2021, à delimitação dos contratos abrangidos e à suposta incompatibilidade com os percentuais legais de consignação. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente ao esclarecimento de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a possibilidade de limitação dos descontos em 30% da renda líquida do consumidor, à luz da Lei nº 14.181/2021 e dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. A decisão colegiada reconhece a possibilidade de tutela judicial de urgência para conter descontos excessivos, quando demonstrado comprometimento da subsistência digna do consumidor, ainda que exista procedimento próprio de repactuação previsto na legislação do superendividamento. A fixação de limite global de 30% da renda líquida permite aplicação proporcional entre credores, sendo desnecessária a individualização exaustiva de contratos em sede de tutela de urgência, cuja operacionalização pode ocorrer na fase de cumprimento. A abrangência da decisão sobre descontos incidentes na renda do devedor visa assegurar efetividade à proteção do mínimo existencial, não havendo omissão quanto à inclusão de contratos consignados ou não consignados. A expedição de ofícios aos órgãos pagadores constitui providência executiva decorrente da decisão, não configurando requisito de integridade do julgado. Não há contradição na fixação de limite judicial diverso dos percentuais legais de consignação, pois a decisão realiza ponderação entre normas infraconstitucionais e princípios constitucionais aplicáveis ao caso concreto. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura vício quando a matéria jurídica foi efetivamente enfrentada, sendo suficiente para fins de prequestionamento o art. 1.025 do CPC. A insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevida rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011287-32.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante BANCO DAYCOVAL S/A e como Embargada PAULO MAURICIO SENA GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 2/SO